Tribunal: TJDFT
Processo: 0731803-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. EMISSÃO DE BOLETO FALSO. PAGAMENTO EFETUADO PELA CONSUMIDORA. TEORIA DA APARÊNCIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. LGPD ART.42/43. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos autorais para condená-la a restituir os valores pagos pela autora por meio de boletos fraudulentos. A parte ré insurge-se contra a decisão, para que seja julgado improcedente o pedido inicial, ao argumento de que a parte recorrida não comprovou de forma inconteste que a ocorrência de danos materiais tenha sido ocasionado devido à má prestação de serviço realizado.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas.
3. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. Narra a autora em petição inicial, que recebeu em seu e-mail boletos da empresa requerida referentes à contraprestação pelos serviços de telefonia e que procedeu ao pagamento desses boletos, pensando se tratar de documentos originais, e que descobriu ter sido vítima de fraude praticada por terceiros e que não conseguiu resolver a questão pelos meios administrativos. Aduz que após tantas semanas de difícil comunicação e cansada de buscar uma solução decidiu ir ao PROCON para buscar outro caminho para a solução do problema. Ao descobrir que foi vítima de uma fraude, a parte autora fez um Boletim de Ocorrência n° 3.378/2022-0, na 1a DP, com n° de protocolo1163942/2022, na data de 07/06/2022. Contudo, assevera que restou infrutífero qualquer acordo amigável.
5. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. Compulsando os autos, comprova-se a emissão via e-mail e o pagamento dos boletos falsos, realizado pela autora (ID. 43790170 a 43790173). No caso, restou evidente a falha na prestação de serviços da empresa recorrente, uma vez que seu sistema permitiu que terceiro tivesse acesso aos dados cadastrais da autora, e emitisse o boleto falso perpetrando a fraude, o que exclui a culpa exclusiva da vítima ou a atribuição de responsabilidade a terceiros, ensejando o dever de reparar os danos causados à consumidora. Ademais, a recorrente não trouxe aos autos qualquer prova de que a parte autora/recorrida tenha contribuído de alguma forma para a fraude praticada por terceiro.
7. Desse modo, a empresa requerida não pode se eximir de sua responsabilidade, afirmando simplesmente que a autora foi vítima de uma fraude pois, pelo que se depreende dos boletos falsos juntados pela autora aos autos, a fraude da qual ela foi vítima só foi possível porque os fraudadores tiveram acesso a informações que estavam em poder da empresa requerida, de outra forma a autora não teria sido vítima do golpe.
8. Destaque-se que, não bastassem tais ponderações, a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados.
9. Nesse passo, não obstante a recorrente sustentar que não pode ser responsabilizada pela ação fraudulenta de terceiros, que conseguem identificar os dados pessoais da vítima, a doutrina conceitua a Teoria da Aparência de Direito como uma situação de fato que manifesta como verdadeira uma situação jurídica não verdadeira, conforme preleciona Álvaro Malheiros. É o caso de boletos falsos, que por causa do erro escusável de quem, de boa-fé realizou o pagamento, como manifestação de uma situação jurídica verdadeira, cria um direito subjetivo novo, nesse caso, o de adimplir débitos da prestadora de serviços com a qual a autora mantém contrato de prestação de serviços de telefonia.
10. Com efeito, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo Código De Defesa do Consumidor.
11. Assim, torna-se cabível a restituição dos valores pagos pela autora, que agiu com boa fé ao acreditar ter pago os boletos referentes aos serviços prestados pela recorrente, não tendo concorrido para o evento fraudulento. Sentença que se confirma em todos os seus termos.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.